Tribunal: TJPA
Processo: 0000807-86.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000807-86.2013.8.14.0070

APELANTE: NILTON DE MORAES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, com imposição de suspensão ou proibição de obtenção de habilitação para conduzir veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição; (ii) a existência de elementos que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas presenciais, demonstram a responsabilidade do réu pelo acidente que resultou na morte da vítima, revelando que conduzia o veículo sob influência de álcool e em alta velocidade.

4. A inexistência de laudo técnico da dinâmica do acidente não impede a condenação, quando há provas testemunhais firmes e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima foi devidamente afastada pelas provas constantes dos autos, que demonstram que a vítima trafegava com outros ciclistas pela lateral da pista, em fila, havendo espaço suficiente para ultrapassagem.

6. A pena foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que não há interesse recursal quanto à dosimetria ou ao pleito subsidiário da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal é apta a demonstrar a materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que ausente laudo pericial da dinâmica do acidente. 2. A embriaguez e o excesso de velocidade do condutor constituem fundamentos suficientes à configuração da culpa e à responsabilização penal. 3. A fixação da pena no mínimo legal e sua substituição por restritiva de direitos afastam o interesse recursal quanto à dosimetria.”

_______________

Dispositivos relevantes citado
s: CTB, art. 302, §1º, I; CP, art. 59 e art. 68; CPP, art. 577, parágrafo único; CPP, art. 167.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJES, ApCrim n. 0001010-46.2013.8.08.0060, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20/07/2022; TJRJ, ApCrim n. 0248497-92.2019.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Vieira C. Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 09/08/2022; TJSE, ApCrim n. 0000390-52.2021.8.25.0069, Rel. Desª. Elvira Maria de Almeida Silva, Câmara Criminal, j. 10/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nilton de Moraes Reis apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou à proibição de obtenção da permissão ou da habilitação, pelo mesmo prazo da pena de detenção, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 19086557).

O apelante pleiteia pela absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 19086564).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19086565), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20321425).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso em análise, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os autos reúnem elementos probatórios consistentes quanto à materialidade e à autoria delitiva. As provas produzidas ao longo da instrução processual mostram-se aptas a amparar a sentença condenatória, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição do réu.

A esse respeito, a
materialidade
e
autoria
restou comprovada pelo depoimento da informante ocular Liliane Xavier Cardim que, ouvida em juízo, declarou o seguinte:

Informou que retornava de uma festa, por volta das 4h30 da madrugada, em companhia de seu irmão, ora vítima, e de um grupo de aproximadamente vinte pessoas, todos em bicicletas. Não soube precisar os nomes dos demais participantes, em razão do tempo decorrido e da quantidade de pessoas.

Relatou que, no trajeto de volta, ao passarem por uma curva, o réu Nilton de Moraes Reis, conduzindo motocicleta em alta velocidade, colidiu por trás com o grupo, atingindo exclusivamente seu irmão. Afirmou que, com o impacto, a vítima caiu desacordada ao solo, sendo posteriormente socorrida por terceiros e transportada até Abaetetuba em uma kombi, ante a ausência de ambulância disponível no momento.

A testemunha acrescentou que o réu também caiu ao solo, ficando distante do ponto do impacto, mas permaneceu consciente. Confirmou que seu irmão, ao contrário, não apresentava sinais de consciência após a colisão.

Ressaltou, ainda, que o apelante estava em “bem alta velocidade”, por conta da distância entre o recorrente e a vítima após o impacto (ID 19086542/45- Mídia).

Em complemento, há o depoimento do informante Paulo Henrique Cardim Pereira, também presente no momento do acidente, que declarou o seguinte em juízo:

Confirmou que estava presente no momento do acidente, o qual ocorreu por volta das 3h30 da madrugada, durante o retorno de uma festividade tradicional da localidade.

Segundo relatou, seguia na via pública, de bicicleta, ao lado da irmã da vítima, enquanto esta trafegava logo à sua frente, também em bicicleta, juntamente com um grupo estimado entre sete e dez pessoas. Informou que todos transitavam em fila, pelo lado direito da pista, na mesma mão de direção.

Afirmou que o réu, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade — que estimou entre 90 a 100 km/h — ultrapassou o grupo e atingiu a vítima por trás, logo após desviar de outro ciclista. Ressaltou que a colisão ocorreu em um trecho de curva, em local escuro, e que, segundo sua percepção, o réu perdeu o controle da motocicleta no momento do desvio.

Relatou que a vítima foi a única pessoa atingida e caiu ao solo desacordada, sendo socorrida por familiares e levada ao hospital, onde veio a falecer. O réu também caiu, mas sofreu apenas escoriações, permanecendo inicialmente inconsciente, sendo depois retirado do local por integrantes de seu grupo, os quais também recolheram a motocicleta (ID 19086550 - Mídia).

Já o acusado alegou que não havia ingerido bebida alcoólica e que conduzia normalmente, a uma velocidade entre 50 e 60 km/h, quando foi surpreendido por uma bicicleta na curva. Afirmou ter sido socorrido por sua irmã, enquanto terceiros presentes no local prestaram socorro à vítima (ID 19086552 - Mídia).

Não obstante, embora não tenha havido laudo pericial no local do acidente, verifico que o acervo probatório constante do caderno processual, especialmente a prova testemunhal, comprova que o acusado não observou o dever de cuidado objetivo normalmente exigido dos condutores e, com isso, causou acidente que culminou com a morte da vítima.

Restou comprovado, ainda, que o acusado estava de fato dirigindo o veículo sob influência de álcool e com excesso de velocidade (ID 19086550 – Mídia), provocando a colisão com a vítima que estava retornando para a sua casa em uma bicicleta, junto aos seus familiares e amigos.

Neste contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP” (TJES,
ApCrim n. 0001010-46.2013.8.08.0060
, Rel. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20/07/2022), como se deu nos autos, em que prova testemunhal se mostrou firme e harmônica sobre a prática delitiva.

Ademais, no que se refere especificamente sobre a ausência de laudos que comprovem o excesso de velocidade e o estado de embriaguez, a diretriz jurisprudencial dos tribunais pátrios dispõe que “a percepção quanto ao veículo automotor estar em velocidade acima do normal pode ser plenamente aferida aos olhos de um ser humano médio”, além de que, “na ausência de exames de alcoolemia, outros elementos podem ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como, por exemplo, vídeo, testemunhas e quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova” (TJRJ,
ApCrim. n. 0248497-92.2019.8.19.0001
, Rel. Des. Paulo Cesar Vieira C. Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 09/08/2022), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, a versão do réu, no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, igualmente não merece prosperar, pois as testemunhas ouvidas em juízo foram firmes em seus depoimentos ao afirmarem que a vítima foi atingida enquanto estava “margeando a pista”, havendo espaço suficiente para a ultrapassagem de veículos automotores, uma vez que o grupo seguia “um atrás do outro”. Não bastasse isso, ainda que houvesse mínima culpa da vítima, tal situação não exclui a responsabilidade do recorrente, pois é cediço que a compensação de culpas inexiste no Direito Penal pátrio (v.g. TJSE,
ApCrim. n. 0000390-52.2021.8.25.0069
, Rel. Elvira Maria de Almeida Silva, Câmara Criminal, j. 10/02/2023), inexistindo margem para a absolvição do recorrente.

Por derradeiro, no que tange à dosimetria da pena e à aplicação de medidas alternativas, não se verifica interesse recursal, porquanto o juízo de primeiro grau fixou a reprimenda no mínimo legal, 2 anos de detenção, conforme a legislação vigente à época dos fatos, em 2012, além de ter concedido ao recorrente o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não devem tais pontos ser conhecidos, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025